Tribunal: TJES
Processo: 5005638-95.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005638-95.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNITED AIRLINES, INC.
RECORRIDO: TANIA DA SILVA VIEIRA ROCHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005638-95.2022.8.08.0021

Recorrente: UNITED AIRLINES INC

Recorrido: TANIA DA SILVA VIEIRA ROCHA

RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

COLEGIADO RECURSAL SUL: 4ª TURMA/ GABINETE 2

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que a parte autora alega que no voo realizado com a companhia aérea, um passageiro que sentava ao seu lado, apresentou comportamento inadequado e abusivo, pelo que, após a ingestão de álcool e de alguma substância com aparente efeito alucinógeno, passou a mão na coxa da autora. Narra que tomada de coragem, foi até o comissário de bordo e relatou o ocorrido, sem maiores providências por parte da companhia, teve que ficar por aproximadamente 02 (duas) horas em pé, até ser realocada em outro assento. Requer a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em sede de contestação, a empresa argumenta que tomou todas as medidas possíveis para auxiliar a autora e a fim de assegurar sua segurança e do voou e a inexistência de ato ilícito.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo:
“Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da requerente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária utilizando o índice do CGJ/ES desde a presente data e juros de 1% (um por cento) a partir da citação.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

In casu
, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, fica evidente que, efetivamente, houve uma falha na prestação de serviço perante o consumidor, primeiramente sendo incontroverso o evento narrado pela autora na inicial, uma vez que a empresa recorrente não nega a sua ocorrência, visto que houve o registro pela tripulação, com o relatório de que o comandante requereu que autoridade local (GSC) estivesse aguardando o pouso da aeronave.

Quanto à postura da empresa diante dos fatos incontroversos e os possíveis danos sofridos pela parte autora, ora recorrida, verifico que , conforme provas produzidas, principalmente as provas orais, deixam claro o dano sofrido pela autora, pois, em uma viagem internacional, teve que ser retirado do seu assento, ir para um ambiente diferente e, só posteriormente, ser acomodado em outro assento na aeronave.

Neste aspecto, no recurso da empresa recorrente é descrito: “O que ocorreu foi que durante a permanência da Passageira na área da cozinha, por sua própria vontade, ela em alguns momentos se sentou nos assentos dos comissários, os quais são específicos e utilizados para seu descanso obrigatório e determinado por lei. O único motivo plausível que explique ela não ter se acomodado em qualquer dos assentos livres era a sensação de segurança que teve junto aos comissários.”

Esse relato, novamente, deixa claro que a situação excedeu ao mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, pois a Autora não se sentia segura, temendo pela sua segurança, seja pela postura do outro passageiro alterado ou pela falha na prestação de serviço da empresa recorrente.

Cito parte da sentença:

"É incontroverso o eventos narrado pela autora na inicial, uma vez que a ré não nega a sua ocorrência, visto que houve o registro pela tripulação, conforme o ID. 18521192 - Pág. 3, com o relatório de que o comandante requereu que autoridade local (GSC) estivesse aguardando o pouso da aeronave.

O cerne da questão é a análise se o fato é motivo de algum constrangimento por parte da requerente, e se houve falha na prestação do serviço pela ré na condução do ocorrido.

Compulsando os autos, entendo que à autora assiste parcial razão.

...

A requerida traz a informação aos autos de que houve uma importunação por parte de passageiras em relação a um outro cliente presente no voo.

Em que pese a autora tenha trazido uma passageira que se encontrava no voo, e que fora ouvida como informante em audiência de instrução e julgamento em razão de por também ter sido vítima e externar que talvez ajuizaria uma ação contra a ré, o fato é que seu depoimento fora bastante verossímil, convincente e seguro em detalhes, corroborando com os percalços narrados pela demandante.

Veja que a informante declara que, embora não tenha ocorrido maus tratos por partes dos prepostos da ré, percebeu foi certo descaso na situação narrada tanto com a autora como pela própria.

Narra que viu o passageiro do seu lado, consumindo bebida alcoólica trazida por ele, uma vez que percebeu pelo o forte cheiro do líquido, além de ter o visto usando substância alucinógena, colocando um pó em fieira sobre a mesa e ao final aspirando. Após isso, relata que o passageiro por uma ocasião passou a mão sobre sua coxa.

A informante acrescenta que diante da situação buscava desfiar o olhar na direção do passageiro, pelo que não viu quando, conforme relatado pela autora, ele veio a passar a mão também sobre as coxas da autora, mas afirma que percebeu que a ela reclamou algo com ele.

Por fim, relata a informante que junto à autora tomaram a decisão de relatar o que estava ocorrendo a algum comissário da ré, que após ouvir, apenas permitiu que as referidas passageiras ficassem de pé no fundo da aeronave perto da cozinha por cerca de 02 (duas) horas, uma vez que não havia outros assentos para reacomodá-las. Finaliza informando que faltando aproximadamente 01 hora para o fim do voo é que elas foram realocadas em poltronas destinadas aos passageiros, uma vez que antes tal assento estava ocupado com outra comissário de bordo que dormia.

Desse modo, tenho que faltou melhor conduta pela empresa ré na condução dos fatos.

A narração da inicial corroborada com as declarações ouvida em audiência demonstram que houve assédio por parte do passageiro contra as passageiras, pelo que poderia a ré promover a troca de assento daquele cliente, uma vez que ele chegou a se direcionar ao fundo da aeronave para pedir desculpas, conforme informação da informante.

Contudo, não foi esta a atitude dos prepostos da ré, além de não mudarem o passageiro de poltrona, deixaram as passageiras em pé ao fundo da aeronave.

Ora, em que pese a demandada afirmar que havia 06 assentos livres (ID. 18275736 - Pág. 7), a informante declarou que foi informada que não havia outros lugares, pois o que não estavam ocupados por passageiros, havia comissários dormindo neles.

Por fim, o fato da autora não ter procurado registrar algum boletim de ocorrência junto à autoridade policial, insta mencionar que a autora encontrava-se em outro país e que não falava a língua nativa do lugar, sem deixar de lado o fato de que devia estar emocionalmente abalada a ponto de suportar ficar cerca de 02 horas em pé num voo internacional.

Tenho que a cabia a companhia, através de algum de seus funcionários, conduzir a passageiro ao local da autoridade policial para fazer o registro, se conforme suas próprias alegações requereu que autoridade local aguardasse o pouso da aeronave, contudo, não o fez.

Assim, evidenciado o dano moral, passo a apurar o montante indenizatório. Oportuna, novamente, a transcrição dos ensinamentos do doutrinador Rui Stoco:"

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, onde vemos pelo relato inicial e as provas produzidas que houveram falhas na prestação de serviço, pois a autora sofreu um grande constrangimento, se sentindo vulnerável, insegura e até mesmo sofrendo assédio dentro da aeronave do recorrente, chegando ao país de destino e ter que registrar a ocorrência policial, em um país que não falava a língua nativa.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida.

CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)